Tribunal: TJES
Processo: 5002126-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002126-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO BARBOSA DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002126-07
.
2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
FABIO BARBOSA DA SILVA.

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

FABIO BARBOSA DA SILVA
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1209563 (fls. 34-8), proferido pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de conhecimento” registrados sob o n. 0008378-39.8.08.0024 ajuizada por ele contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

o
INSTITUTO AOCP
,

que
in
deferiu
“
a medida liminar
requerida” com vistas ao
prosseguimento
dele
nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 01/2018 (Soldado Combatente PMES)
.

N
as razões do recurso (
id. 1209545,
fls.
1-
27
) alegou
o
agravante, em
síntese
, que
1) “
a r. decisão recorrida não merece prosperar, pois diferente das situações apresentadas pelo Douto Juízo de origem, no certame em análise existiram diversas irregularidades reconhecidas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia, que tornam a eliminação do Agravante totalmente ilegal” (fl. 3); 2) “em que pese a fundamentação utilizada na decisão ora recorrida, esta diverge da realidade existente nos autos, visto que o 10.3 [sic] e seguintes, além do seu Anexo III do edital não discorrem de forma expressa e detalhada os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa denominada inspeção de saúde. Muito pelo contrário, conforme se depreende do edital, os critérios por ele elencados mostram-se demasiadamente discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do Agravante ilegal
”
(fls. 3-4)
;
3)
“
não restam dúvidas sobre a nulidade do ato administrativo que eliminou o Requerente no certame objeto da presente lide, uma vez que o edital do concurso i) utilizou de critérios subjetivos, ii) não foi baseado em estudo científicos e no perfil profissiográfico que o cargo requer, iii) possui contradição quanto ao critério de avaliação (global ou por percentil), iv) além de ter sido constatadas diversas irregularidades pelo CRP-ES, que ensejaram a abertura de Procedimento Preparatório pelo Ministério Público Estadual, v) o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de forma reiterada, vem reconhecendo a ilegalidade do exame psicotécnico ora analisado
”
(fl. 18);
4) “o ato do Agravado de eliminar o Agravante com fundamento em critérios subjetivos, inegavelmente feriu o edital e não obedeceu o Princípio da Boa-fé previsto no artigo 2º, inciso IV da lei 9784, que é necessário para a prática de todos os atos da Administração Pública, haja vista que foi descumprida norma expressamente obrigatória a ela inerente (avaliar os candidatos conforme o previsto no edital inaugural do certame)” (fl. 20); 5) “outra ilegalidade detectada pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, na fiscalização realizada no certame em análise, que ensejou a apresentação de Notícia de Fato (fls. 114/119), que por sua vez culminou na instauração de Procedimento Preparatório pelo Ministério Público Estadual, foi o fato de ter sido utilizada para a correção dos testes psicotécnicos tabelas por gênero (masculino e feminino)” (fl. 23).

Requereu tutela recursal de urgência e final provimento do recuso de modo a assegurar a reintegração dele no concurso público em referência.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 1214376).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id. 1368978) e pelo Instituto AOCP (id. 1471075), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10
de
maio

de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002126-07
.
2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
FABIO BARBOSA DA SILVA.

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Fabio Barbosa
d
a Silva
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1209563 (fls. 34-8), proferido pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de conhecimento” registrados sob o n. 0008378-39.8.08.0024 ajuizada por ele contra o
Estado
d
o Espírito Santo

e

contra o

Instituto Aocp
,

que
in
deferiu
“
a medida liminar
requerida” com vistas ao
prosseguimento
dele
nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 01/2018 (Soldado Combatente PMES)
.

N
as razões do recurso (
id. 1209545,
fls.
1-
27
) alegou
o
agravante, em
síntese
, que
1) “
a r. decisão recorrida não merece prosperar, pois diferente das situações apresentadas pelo Douto Juízo de origem, no certame em análise existiram diversas irregularidades reconhecidas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia, que tornam a eliminação do Agravante totalmente ilegal” (fl. 3); 2) “em que pese a fundamentação utilizada na decisão ora recorrida, esta diverge da realidade existente nos autos, visto que o 10.3 [sic] e seguintes, além do seu Anexo III do edital não discorrem de forma expressa e detalhada os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa denominada inspeção de saúde. Muito pelo contrário, conforme se depreende do edital, os critérios por ele elencados mostram-se demasiadamente discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do Agravante ilegal
”
(fls. 3-4)
;
3)
“
não restam dúvidas sobre a nulidade do ato administrativo que eliminou o Requerente no certame objeto da presente lide, uma vez que o edital do concurso i) utilizou de critérios subjetivos, ii) não foi baseado em estudo científicos e no perfil profissiográfico que o cargo requer, iii) possui contradição quanto ao critério de avaliação (global ou por percentil), iv) além de ter sido constatadas diversas irregularidades pelo CRP-ES, que ensejaram a abertura de Procedimento Preparatório pelo Ministério Público Estadual, v) o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de forma reiterada, vem reconhecendo a ilegalidade do exame psicotécnico ora analisado
”
(fl. 18);
4) “o ato do Agravado de eliminar o Agravante com fundamento em critérios subjetivos, inegavelmente feriu o edital e não obedeceu o Princípio da Boa-fé previsto no artigo 2º, inciso IV da lei 9784, que é necessário para a prática de todos os atos da Administração Pública, haja vista que foi descumprida norma expressamente obrigatória a ela inerente (avaliar os candidatos conforme o previsto no edital inaugural do certame)” (fl. 20); 5) “outra ilegalidade detectada pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, na fiscalização realizada no certame em análise, que ensejou a apresentação de Notícia de Fato (fls. 114/119), que por sua vez culminou na instauração de Procedimento Preparatório pelo Ministério Público Estadual, foi o fato de ter sido utilizada para a correção dos testes psicotécnicos tabelas por gênero (masculino e feminino)” (fl. 23).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 1214376).

Em que pese a alteração quanto aos critérios de elaboração e realização do exame psicossomático, certo é que o edital de abertura do concurso, que estabelece as regras que o regerão, tem força de lei entre as partes, impondo, pelo princípio da vinculação ao qual se submetem tanto a Administração Pública quanto os candidatos, a rigorosa obediência aos termos e condições nele enunciados.

Assim, foi irregular a conduta dos agravados ao promoverem alterações do edital inaugural quanto a regras para aprovação e classificação dos candidatos no exame psicossomático, após a sua realização e publicação do resultado, em razão do elevado índice de contraindicações.

Entretanto, a despeito de entender que a alteração das regras do edital, em pleno andamento do concurso, foi ilegal, a eventual declaração de nulidade, no presente caso, seria inócua porque o agravante foi considerado contraindicado na primeira avaliação psicossomática e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ele permaneceria na condição de contraindicado, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ele não foi preterido na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicado nas duas circunstâncias.

Este egrégio Tribunal já decidiu acerca do tema em análise:

“
... Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 (fls. 118/9), não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante. ...” (Agravo de instrumento n. 0029303-27.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 21-07-2020, data da publicação no Diário: 05-10-2020).

“
... A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. ...” (Agravo de instrumento n. 0035115-50.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação no Diário: 16-10-2020).

Trago também a lume venerandos acórdãos deste egrégio Tribunal nos quais foi reconhecida a legalidade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20-06-2018:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Caso concreto em que é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF e que o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES. 4. No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao agravante, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas. 5. O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0036255-22.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação no Diário: 18-06-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO CFO EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. INICIALMENTE, DEIXO DE CONHECER AS ALEGAÇÕES DO SEGUNDO AGRAVADO ATINENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, UMA VEZ QUE AINDA NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO ORIGINÁRIO E, POR CONSEGUINTE, NÃO INTEGRAM O DECISUM IMPUGNADO. II - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III - Desse modo, a descrição realizada no edital, notadamente no Anexo III (fl. 65), bem como as retificações posteriores (fl. 90, por exemplo) descreve o perfil profissiográfico suficiente para atender a objetividade exigida, pois é capaz de nortear a realização da etapa em comento. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Agravo de instrumento n. 0030630-07.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 01-06-2021, data da publicação no Diário: 09-07-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2018. CFO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIA TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL. TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada. 5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopeadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (Agravo de instrumento n. 0036185-05.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação no Diário: 07-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 003/2018. EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA DO FEITO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA - EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital. 6. Quanto à competência, verificou-se tratar de matéria atinente às varas fazendárias, também em atenção ao IRDR definido neste e. TJES, a definir competência da Vara da Fazenda Pública aos processos que versem sobre concurso público. 6. Recurso parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0016066-59.2019.8.08.0012, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 04-05-2021, data da publicação no Diário: 13-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. VALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA. LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO PREJUDICOU O AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ. 2. No caso em apreço, além de haver Lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático (fls. 82/3), de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 - CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo laudo psicológico de fl. 126 se mostram satisfatórias para a contraindicação do agravante. 4. A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. [...]. (Agravo de instrumento n. 0029303-27.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 21-07-2020, data da publicação no Diário: 05-10-2020).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002126-07
.
2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
FABIO BARBOSA DA SILVA.

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. -

É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público
regido pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20-06-2018.

2. -
No caso concreto, a

eventual declaração de nulidade
do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático
seria inócua porque
o

agravante foi considerad
o

contraindicad
o
na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração
a
alteração
do edital,
el
e
permaneceria na condição de contraindicad
a
, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, el
e
não foi preterid
o
na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicad
o
nas duas circunstâncias.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.